Tribunal: TJDFT
Processo: 0015759-76.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0015759-76.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: CLEONICE ROMUALDO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se novamente o Distrito Federal para comprovar o pagamento da Requisição de Pequeno Valor (RPV) de ID 51660981, considerando que foi intimado acerca do período de dois meses em 8.10.2023 (ID 52212654) e até o momento não atendeu à determinação, conforme certidão de ID 55551885. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador